Tribunal: TJMT
Processo: 1051047-26.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051047-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTADORA TRANSAGUIA ROSSAFA LTDA - CNPJ: 13.122.310/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 1051047-26.2019.8.11.0041, movida contra a empresa Transportadora
Transaguia

Rossafa
Ltda - ME, visando à cobrança de crédito decorrente de infração ambiental (transporte de madeira sem autorização), com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2017220930. O Juízo de origem determinou a intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito, diante da inércia, e, diante da ausência de manifestação, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa pressupõe o esgotamento das medidas previstas nos
arts
. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80; (
ii
) analisar se houve intimação pessoal válida do Estado de Mato Grosso para o prosseguimento do feito; (
iii
) definir se a inércia do ente público, após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do Estado de Mato Grosso para suprir a omissão foi regularmente realizada por meio eletrônico, o que se equipara à intimação pessoal, conforme previsão do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.

A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal válida, configura abandono da causa nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.120.097/SP) e jurisprudência do TJMT.

A alegação de ausência de elemento subjetivo (vontade de abandonar a causa) não se sustenta,
pois
tal intenção pode ser inferida da conduta omissiva da parte, que permaneceu inerte mesmo após ciência da necessidade de providências.

Não se aplica ao caso o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois não se trata de arquivamento por ausência de bens ou localização do devedor, mas sim de abandono processual.

O princípio da indisponibilidade do interesse público não afasta a aplicação das regras processuais e não pode ser invocado como escudo para justificar a inércia processual da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010,
DJe
26.10.2010; STJ,
AREsp
2416803, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
28.11.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00002568520058110033, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 00082685020068110002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo de Execução Fiscal nº 1051047-26.2019.8.11.0041, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Na origem, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de TRANSPORTADORA TRANSAGUIA ROSSAFA LTDA
- ME, objetivando a cobrança de crédito decorrente de infração ambiental (transportar madeira sem a devida autorização), conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2017220930.

No curso do processo, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de veículo registrado em nome da parte executada, mediante o Sistema RENAJUD, determinando a expedição do necessário para efetivação da penhora, com nomeação do próprio executado como depositário.

Posteriormente, foi juntada aos autos certidão informando sobre o andamento da Carta Precatória, tendo o Estado de Mato Grosso apresentado petição manifestando ciência das movimentações e informando que já havia solicitado ao setor competente da PGE/MT o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça.

Foi certificado nos autos a intimação do exequente para recolhimento da diligência da carta precatória.

Diante da ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não houve inércia reiterada do exequente a ponto de configurar abandono da causa; b) não restou caracterizado o elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa; c) a extinção do processo por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos
25 e 40 da Lei nº 6.830/80, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo; d) o princípio da indisponibilidade do interesse público impede que se trate o ente público como um particular, extinguindo-se o processo ao primeiro sinal de mera falha processual.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

O Estado de Mato Grosso sustenta que não houve inércia reiterada a ponto de configurar abandono da causa e que não restou caracterizado o elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa.

Todavia, o exame minucioso do conjunto processual revela realidade diversa. Consta dos autos que foi regularmente expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Jales/SP, com a finalidade de viabilizar a penhora e a avaliação de bens suficientes à garantia do crédito exequendo, a qual foi protocolizada naquela unidade jurisdicional em 24 de junho de 2024. Ocorre que, antes mesmo do efetivo cumprimento da diligência, o juízo deprecado determinou,
por duas vezes
, a intimação do Estado de Mato Grosso para proceder ao recolhimento das custas relativas à atuação do oficial de justiça. Não obstante tais determinações expressas, a Fazenda Pública permaneceu absolutamente inerte, circunstância que culminou na devolução da carta precatória em 13 de dezembro de 2024, após permanecer por quase seis meses aguardando providências que competiam exclusivamente ao ente exequente.

Com a devolução da deprecata, o juízo de origem determinou nova intimação do Estado de Mato Grosso,
lhe
assinalando
o prazo de cinco dias para manifestação, desta vez com advertência clara e inequ
ívoca de que a persistência da inércia acarretaria a extinção do processo, na forma prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Ainda assim, mesmo cientificada das consequências processuais de sua omissão, a Fazenda Pública deixou de se manifestar, reiterando a postura de desídia já evidenciada, o que, de modo lógico e juridicamente coerente, conduziu à prolação da sentença que extinguiu o feito.

A
s
intimaç
ões
fo
ram

realizada
s
por meio eletrônico, conforme certificado nos autos, o que atende ao requisito da pessoalidade exigido pelo § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que assim estabelece:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Ademais, o artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, expressamente prevê que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico:

"Art. 183. [...]

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento nesse sentido, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS.
DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...]
Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar
andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, permanece inerte, configurando desídia processual. A Fazenda Pública deve ser intimada nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo válida a intimação por meio eletrônico quando o processo tramita em ambiente virtual."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00082685020068110002, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte, o que configura abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não restou caracterizado o elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa, requisito que seria indispensável para a configuração do abandono.

Embora parte da doutrina e da jurisprudência realmente considere necessária a presença do elemento subjetivo para a configuração do abandono da causa, é importante destacar que tal elemento pode ser inferido da própria conduta processual da parte.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso foi intimado para dar prosseguimento ao feito
em três oportunidades
e permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa para sua omissão, o que permite inferir o desinteresse no prosseguimento da demanda.

Ademais, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.120.097/SP), firmou entendimento no sentido de que a inércia da Fazenda Pública, após regular intimação para promover o andamento do feito, implica a extinção da execução fiscal não embargada
de ofício
, independentemente de requerimento da parte contrária.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'
."

(STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010,
DJe
26/10/2010)

Portanto, ainda que se considere necessária a presença do elemento subjetivo para a configuração do abandono da causa, tal elemento pode ser inferido da própria conduta processual da parte, como ocorreu no caso em análise.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da
Lei nº 6.830/80, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

O artigo 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece que:

“
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente."

Por sua vez, o artigo 40 da mesma lei dispõe que:

"Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

Tem-se, entretanto, que tal dispositivo deve ser aplicado para fins de c
ô
mputo da prescrição intercorrente, e não para abandono da causa, como neste caso, sendo, portanto, totalmente necessária a suspensão do curso da execução nos moldes do art. 40, da Lei n. 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente (art. 485, VIII) e a referida norma que rege a Lei de Execução Fiscal.

Portanto, não há que se falar em necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 antes da extinção do processo por abandono da causa, no caso em análise.

Por fim, o Estado de Mato Grosso sustenta que o princípio da indisponibilidade do interesse público impede que se trate o ente público como um particular, extinguindo-se o processo ao primeiro sinal de mera falha processual.

Embora seja inegável a importância do princípio da indisponibilidade do interesse público, é importante destacar que tal princípio não pode ser invocado para justificar a inércia processual do ente público.

O princípio da indisponibilidade do interesse público impõe ao administrador o dever de zelar pelo interesse público, não podendo dele dispor. Contudo, tal princípio não afasta a aplicação das normas processuais, que visam garantir a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito e permaneceu inerte, o que configura abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo por abandono da causa, nesse caso, não representa ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse público, mas sim aplicação das normas processuais que visam garantir a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Ademais, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa, após regular intimação da Fazenda Pública, não ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público.

Nesse sentido:

“(...)
O Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público não tem caráter absoluto, além de que o Estado deve, sempre, estar
adstrito
aos Princípios Constitucionais, dentre eles o devido processo legal. Destarte, sabendo-se que a finalidade do processo é a obtenção de uma solução para um conflito estabelecido a partir de uma pretensão resistida e, embora seja desejável seu exaurimento como consequência da obtenção da tutela jurisdicional pretendida, é possível que sua marcha seja interrompida antecipadamente, levando à extinção sem resolução de mérito, nas
hipóteses e condições dadas pelo artigo 485, do CPC, como no caso em apreço.
”

(STJ -
AREsp
: 2416803, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 28/11/2023)

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse público, no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026